Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741761-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FERNANDES COTA AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas pelos agravados e pelo terceiro interessado (ID 32004661 e 37618081). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator